Tribunal: TJSP
Processo: 2276321-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2276321-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ROMULO OCCHIUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GESTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276321-97.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18.111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2276321-97.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE : ROMULO OCCHIUTO
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissões Não ocorrência
Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob
todos os ângulos pela Câmara julgadora Pretensão de
reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade

Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por ROMULO OCCHIUTO objetivando sanar omissão no seu entender
existente no v. acórdão fls. 16/22 (voto no 17.899), que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Alega que o Acórdão foi omisso em relação à
exigência imposta ao artigo 3o do Edital, uma vez que ela é utilizada como
justificativa para indeferimento da inscrição do agravante, a qual desrespeita
a própria legislação municipal, a saber, a Lei Complementar no 758/2012
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Servidores Estatutários do Poder Executivo Municipal e que apresenta em
seu art.31 as seguintes condições para a promoção do guarda municipal.
Afirma que tem todas as condições legais para participar do concurso de
promoção, certificado de ensino médio completo, CNH válida e completa
cinco anos de efetivo exercício como guarda I em 04 de dezembro de 2019.
Por fim, requer seja sanada a omissão apontada, para fins de que seja
apreciado o pedido ora pleiteado e reconhecido o direito do embargante de
prestar o concurso público para guarda municipal II, devendo se levar em
consideração que em 04/12/2019 o embargante completa 5 anos do cargo.
2. Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276321-97.2019.8.26.0000/50000 -
3
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretendem é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 535, incisos I e II, do CPC/1973,
atual art. 1.022, do NCPC.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes que foram traçados no
artigo 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC).
E, no caso, inexiste omissão, ou contradição, a
ser sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276321-97.2019.8.26.0000/50000 -
4
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam à parte, ou praticar exercício exegético
em torno deste ou daquele preceito de lei, visando
novos recursos, sob pena de o Tribunal ter que
proferir um acórdão para dirimir a questão posta a
reexame e outro para satisfazer a parte, segundo o
enfoque que entende deva ser dado ao mesmo
reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000, antigo no 235.927-5/0-01,
Rel. Des. Rui Stoco, j. 30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276321-97.2019.8.26.0000/50000 -
5
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, ficam os embargos rejeitados.
PONTE NETO
Relator